Tribunal: TJBA
Processo: 0501138-53.2016.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501138-53.2016.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL NASCIMENTO DE JESUS DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO CAMPOS BARRETO

Advogado(s)
:
LIDIA SABINA DE MORAES SANTOS ORNELAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCS. II E III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando ficar paralisado por mais de um ano por negligência das partes ou por abandono da causa pelo autor, conforme prevê o art. 485, incs. II e III, do CPC.

2. A intimação pessoal da parte autora, exigida pelo § 1.º do art. 485 do CPC, pode ser dispensada quando demonstrada inércia prolongada, ciência inequívoca da paralisação do feito e ausência de prejuízo, sendo oportunizado, inclusive, juízo de retratação.

3. Na hipótese, a parte autora permaneceu inerte por mais de cinco anos, não diligenciou na localização do bem objeto da lide, tampouco promoveu os atos que lhe incumbiam para viabilizar o regular prosseguimento do processo.

4. A sentença de extinção encontra-se devidamente fundamentada e está em conformidade com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501138-53.2016.8.05.0006, sendo apelante
MANOEL NASCIMENTO DE JESUS DOS SANTOS FILHO,
e apelado
JOSÉ ROBERTO CAMPOS BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25